Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-46.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A rediscussão no que tange à interpretação jurídica do julgamento deve ser suscitada através de recurso próprio, ou seja, a divergência de interpretação sobre determinada situação fática, norma ou jurisprudência constitui contradição externa, que não pode ser impugnada por meio de embargos de declaração.
3. A inexistência da contradição apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.